Tribunal: TJMT
Processo: 0006225-30.2014.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006225-30.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANE CHAVES CARRIJO - CPF: 904.325.251-49 (APELADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), JOACIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 342.119.858-68 (APELANTE), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOACIR RODRIGUES CARVALHO - CPF: 342.119.858-68 (APELADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), DAYANE CARLETTO ZANETTE LUCION - CPF: 029.604.709-07 (ADVOGADO), REGIANE CHAVES CARRIJO - CPF: 904.325.251-49 (APELANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 15.016.827/0001-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. NÃO ALCANCE DO RESULTADO PRETENDIDO. RESPONSABILIDADE DO MÉDICO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta por
Joacir
Rodrigues Carvalho contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais devido ao não atingimento do resultado esperado em cirurgia estética contratada pela autora, Regiane Chaves
Carrijo
. Recurso adesivo interposto pela autora busca a responsabilização solidária do Hospital São Mateus.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia centra-se em:

(i) verificar se o médico apelante cumpriu com a obrigação de resultado inerente à cirurgia estética; e

(
ii
) determinar a eventual responsabilidade solidária do hospital onde foi realizado o procedimento.

III. Razões de decidir

3. A obrigação assumida em cirurgia estética é de resultado, cabendo ao médico comprovar que o insucesso decorreu de fatores externos ou
imprevisíveis
. Ausência de comprovação nesse sentido.

4. A análise probatória, incluindo laudo pericial e imagens fotográficas, revela que o resultado não atendeu à expectativa legítima da paciente. Houve falha na entrega do serviço contratado, configurando a responsabilidade civil do médico.

5. Em relação ao hospital, não restou comprovada sua participação direta no procedimento, tampouco falha na prestação dos serviços hospitalares. Inexistência de vínculo de preposição ou societário entre o hospital e o médico. Responsabilidade objetiva afastada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação e adesivo desprovidos.

Tese de julgamento: “1. A obrigação do médico em cirurgias estéticas é de resultado, cabendo a ele demonstrar que o insucesso decorreu de fatores alheios à sua atuação.
2
. O hospital não responde solidariamente quando se limita à prestação de serviços de hospedagem e não há falha nos serviços oferecidos nem vínculo com o profissional responsável pela cirurgia.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
nº 2.580.895/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/08/2024; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
nº 1.937.242/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se

de recurso de apelação interposto por
JOACIR RODRIGUES CARVALHO
contra a sentença proferida pela Dra. Gisele Alves Silva, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos n. 0006225-30.2014.8.11.0045, ajuizada por
REGIANE CHAVES CARRIJO
, julgou
improcedente a pretensão deduzida na inicial contra o
HOSPITAL SÃO MATEUS
, e parcialmente procedente em relação
a

JOACIR
, condenando o requerido ao pagamento de R$ 1
5.000,00
a título de danos morais e R$ 13.992,95 a título de danos materiais, fixando honorários de sucumbência em 15% sobre o valor da condenação (ID. 217915709).

Em suas razões recursais, o
A
pelante alega, em síntese, que a sentença desconsiderou as conclusões do laudo pericial, o qual atestou a inexistência de erro médico ou de falhas técnica
s nos procedimentos realizados, s
ustenta
ndo
que as cirurgias ocorreram conforme os padrões técnicos exigidos e que as provas apresentadas pela autora são insuficientes para justificar a condenação (ID.
217915718
).

A apelada
REGIANE CHAVES CARRIJO
apr
esentou contrarrazões no
ID.
217915722
, rebatendo os argumentos do apelante e alegando que
restaram
demonstradas nos autos a falha na prestação do serviço médico, o descumprimento da obrigação de resultado e o dano sofrido, pugnando, ao final, pela manutenção integral da sentença.

Na sequência,
REGIANE

interpôs também
recurso adesivo
,
buscand
o a reforma parcial da sentença, apenas
para reconhecer a responsabilidade solidária do
HOSPITAL SÃO MATEUS
, sob a alegação de que o procedimento f
oi realizado nas dependências deste
,
razão pela haveria responsabilidade
objetiva

pelos danos causados
, por
integrar a cadeia de consumo
, nos termos do
Código de Defesa do Consumidor, s
ustenta
ndo

ainda
que houve falha na documentação hospitalar que contribuiu para o resultado insatisfatório do procedimento.

O
HOSPITAL SÃO MATEUS
apresentou contrarrazões
ao recurso adesivo
no ID.
240651657
,
pugnando pela manutenção da sentença que afastou sua responsabilidade, alegando que se limitou a prestar serviços de hotelaria/hospedagem, sem qualquer participação no procedimento em si, destacando que o médico responsável não possui vínculo empregatício ou de preposição com aquele hospital, portanto, não haveria nexo de causalidade entre os serviços prestados e os danos alegados pela autora.

Intimado,
JOACIR
deixou transcorrer
in albis
o prazo para
contrarrazoar
o recurso adesivo (ID.
241120691
).

Os r
ecurso
s

são
tempestivo
s
, estando
a
a
pelação
devidamente
preparada (ID.
218411158
)
, enquanto o
adesivo
está
isento de
preparo
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO
. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o apelante
JOACIR RODRIGUES CARVALHO
pretende a reforma integral da sentença, para afastar sua condenação ao pagamento de danos morais e materiais, sustentando a inexistência de erro médico e que os procedimentos foram realizados conforme os padrões técnicos exigidos, enquanto que
REGIANE CHAVES CARRIJO
, adesivamente, busca o reconhecimento da responsabilidade solidária do
HOSPITAL SÃO MATEUS
, por entender que a instituição integra a cadeia de consumo e deve responder objetivamente pelos danos causados.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o
s

recurso
s
não comporta
m

provimento
.
Vejamos
.

Constou da sentença recorrida, no que
pertine
:

“(...)

Como dito, cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS, tendo as partes acima indicadas.

A autora atribui erro médico ao requerido,
em razão de o médico não ter atingido o resultado esperado na cirurgia plástica realizada no nariz e no abdômen
.

Lado outro, os requeridos alegam a inocorrência de ato ilícito (erro médico), não havendo danos a serem indenizados.

Primeiramente, convém ressaltar que a presente lide versa a respeito de erro médico, de natureza subjetiva, conforme leciona o art. 14, §4º do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§
4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Por se tratar de cirurgia estética, é sabido que
a obrigação é de resultado
, cujas especificidades importam na inversão do ônus da prova em favor do paciente. Nesses casos,
compete ao profissional médico a comprovação de que não agiu culposamente ao não atingir os resultados almejados
.

Nesse sentido, são as lições de Ruy
Stoco
e Sérgio Cavalieri Filho, in
verbis
:

“O que importa considerar é que o profissional na área de cirurgia plástica,
nos dias atuais
, promete um determinado resultado (aliás, essa é a sua atividade-fim), prevendo, inclusive, com detalhes, esse novo resultado estético procurado.
Alguns se utilizam mesmo de programas de computador que projetam a simulação da nova imagem (nariz, boca, olhos, seios, nádegas etc.), através de montagem, escolhida na tela do computador ou na impressora, para que o cliente decida.

Estabelece-se, sem dúvida, entre médico e paciente relação contratual de resultado que deve ser honrada.
Portanto, pacta sunt servanda.”
(STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, pp. 645/646).

“Não se pode negar o óbvio, que decorre das regras da experiência comum; ninguém se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com a mesma aparência, ou ainda pior. O resultado que se quer é claro e preciso, de sorte que, se não for possível alcançá-lo, caberá ao médico provar que o insucesso - total ou parcial da cirurgia - deveu-se a fatores imponderáveis.” (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Editora Malheiros, 2003, p. 378).

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

(
REsp
1395254/SC. Rel. Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgamento em 15/10/2013.
DJe
29/11/2013).

Desse modo,
o médico assume obrigação de resultado na cirurgia plástica estética, porquanto se compromete em proporcionar ao paciente resultado aparente, sendo que
o uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação
.

À luz dessa orientação, passa-se a analisar o caso em julgamento.

Conforme se vê dos autos, a autora se submeteu a 02 (dois) procedimentos, ambos efetuados pelo primeiro
requerido :

a)

Lipoescultura
;

b)
Plastica
de nariz/
rinoplastia
.

Pois bem, inicialmente a autora sustenta estar insatisfeita com a
lipo
realizada no abdômen, dizendo que conforme prontuário médico, o requerido fez
lipoaspiração
ao invés de
lipoescultura
.

Diz ainda, que o procedimento realizado foi parcial, já que além das visíveis falhas no abdômen,
o requerido
deixou de enxertar a gordura
r
etirada nos glúteos, com
o havia sido contratado
.

Pois bem, analisando as provas existentes nos autos verifica-se inicialmente pelo receituário médico acostado ao Id. 57558367 – p. 02, que o médico requerido indicou a realização de dois procedimentos, quais sejam:
Plástica no nariz
e
lipoescultura
.

O laudo pericial, acostado aos autos no Id. 57561911 – pp. 06/10, o perito explica a diferença entre lipoaspiração e
lipoescultura
, em resposta ao quesito de n. 02, senão vejamos:

“...
A lipoaspiração é indicada para contorno corporal retirando gordura de áreas localizadas. Já a
lipoescultura
indica-se quanto associamos a retirada de gordura de áreas localizadas transferindo gordura para outros locais, com objetivo de melhorar o contorno (
ex
: para o glúteo).

Em complementação, o laudo acostado aos autos no Id. 66121438, em resposta ao quesito de n.º 02, a perita confirma a ausência de enxerto de gordura nos glúteos:

“...
2) Se é possível confirmar o enxerto ou a ausência desse nos glúteos da requerente?

Resposta:

Não
...
”

Por sua vez, analisando as fotos do antes e depois, que foram anexadas a exordial (Id. 57558352 – pp. 02/03 e pp. 08/14), bem como as que foram juntadas na contestação (Id. 57559745 – pp. 41/44),
nota-se claramente que o médico não entregou o resultado esperado por alguém que realiza uma cirurgia embelezadora,
deixando muito a desejar
.

Verifica-se com clareza, perceptível visualmente, a inexistência de mudança no abdômen da autora,
aliás
quase não dá para notar que no local foi realizada uma lipoaspiração, ofendendo a expectativa legítima da requerente, que com razão esperava um resultado melhor.

O médico/requerido prometeu realizar uma
lipoescultura
, mas não realizou, tal fato resta confessado pelo próprio requerido em sua contestação ao dizer que não acredita no enxerto de gordura para aumentar o tamanho e a proporção dos glúteos, contudo não foi isso que restou contratado
.

No caso, o requerido ofereceu um serviço, comprometendo-se a alcançar o resultado
estético pretendido, mas assim
não o fez, causa de quebra contratual, geradora da inadimplência.

A
lipoescultura
, como já dito, é uma cirurgia plástica modeladora, na qual é feita a remoção da gordura localizada por meio de uma cânula. Essa gordura aspirada é tratada e colocada em outra parte do corpo, a fim de aumentar o volume da região.

Ora, ninguém se submete aos riscos de uma cirurgia, nem se dispõe a fazer elevados gastos, para ficar com uma aparência ruim, ou continuar com algum problema que a incomodava, visto que a finalidade da cirurgia estética é embelezadora.

Independentemente da conclusão do senhor perito de inexistência de erro médico, as fotos falam por si, até porque, conforme já disposto, o uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação.

Há de se ressaltar que, quando não existir viabilidade de transformação satisfatória do corpo humano, o médico deverá negar a realização da
cirurgia, bem como informar ao paciente que o resultado almejado não irá ocorrer.

Caberia ao demandado, como especialista na área, apresentar à autora todas as alternativas possíveis, indicando vantagens e desvantagens, para que a autora pudesse validar e, de forma esclarecida, consentir na realização do procedimento cirúrgico.

Quanto
a
plástica de nariz, embora não se vislumbra, pelas fotos anexadas, que houve danos estéticos ou a saúde da autora, entendo que neste caso caberia ao médico demonstrar ter adotado as regras e procedimentos recomendáveis ao caso, trazendo para os autos provas claras do que realmente foi contratado, já que a autora destaca que o requerido deixou de cumprir com o pactuado, qual seja: realce da harmonia facial, com o ajuste do tamanho, o
endireitamento
do dorso nasal e o estreitamento da base da ponta alargada, através de retirada do excesso das asas do nariz.

E, pelas fotos anexadas nota-se que não houve grandes mudanças na aparência nasal, em especial o estreitamento da ponta alargada e no tamanho.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento de que a relação entre o profissional médico e seus clientes gera um contrato de “obrigação de resultado”.

De acordo com vasta jurisprudência, a cirurgia plástica estética é obrigação de resultado, uma vez que o objetivo do paciente é justamente melhorar sua aparência, comprometendo-se o cirurgião a proporcionar-lhe o resultado pretendido”
, decidiu o tribunal ao analisar o
AREsp
328110.

A jurisprudência do STJ mantém entendimento de que nas obrigações de resultado, como nos casos de cirurgia plástica de embelezamento, cabe ao profissional demonstrar que eventuais insucessos ou efeitos danosos (tanto na parte estética como em relação a implicações para a saúde) relacionados à cirurgia decorreram de fatores alheios a sua atuação. Essa comprovação é feita por meio de laudos técnicos e perícia.

Com relação à matéria, é a jurisprudência do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

(...)

(N.U 0004486-60.2012.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 31/10/2018,
Publicado
no DJE 09/11/2018).

(...)

(N.U 0005467-44.2006.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2020,
Publicado
no DJE 10/07/2020).

Do mesmo modo é o entendimento dos tribunais pátrios:

(...)

(
Apelação Cível, Nº 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 30-11-2017).

(...)

(TJ-SP - APL: 00208767920118260037 SP 0020876-79.2011.8.26.0037, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto
, Data
de Julgamento: 14/03/2017, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2017).

(...)

(
Apelação Cível, Nº 70022772537, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso
Caubi
Soares
Delabary
, Julgado em: 10-09-2008).

Portanto, concluo ter restado claramente demonstrado o não atingimento do resultado a que objetivamente tinha direito a autora e disso, decorre o acolhimento da pretensão indenizatória autoral.

De modo que passo a análise dos danos.

DO DANO MORAL E ESTÉTICO

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio da Súmula nº 387 admitiu a cumulação dos danos material, estético e moral, ainda que decorrentes de um mesmo fato, quando for possível distinguir com precisão as condições que justifiquem cada um deles.

Por meio dessa súmula, entende-se que o dano estético é uma terceira espécie de dano, que subsiste autônoma e independentemente das demais. Para tanto, o quantum indenizatório de cada dano (material, moral e estético) devem ser distintos.

No caso dos autos,
é
notório que tal situação causou à autora angústia, dor, dissabores e aflições em razão da falha na prestação dos serviços médicos do requerido, mostrando-se o dano moral evidente, diante da frustração na expectativa da autora quanto ao resultado almejado.

Por outro lado,
não verifico a existência de dano estético. O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento
. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem
mal estar
ou insatisfação, o que
inocorreu
no caso em análise, já que houve apenas frustração quanto ao resultado esperado.

Desse modo, considerando que a indenização extrapatrimonial (moral e estético) se reveste de caráter compensatório pelo o abalo físico, psíquico e social sofrido pela autora, e de outro dissuasório da conduta lesiva do ofensor, e ainda, que sobredita verba deva ser fixada relevando o grau social, cultural e financeiro das partes, entendo que a indenização deve ser fixada em
R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, valor
este que considero adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

DO DANO MATERIAL

A parte autora requer a título de danos materiais o ressarcimento pelos prejuízos sofridos referentes às despesas da cirurgia realizada, gastos com exames laboratoriais, medicamentos, fisioterapia, com idas e vindas à Cuiabá (passagens e combustível) e telefonemas realizados, no valor de R$15.452,95 (quinze mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e cinco centavos).

Contudo, verificando os documentos juntados aos autos (Id. 57557690 – pp. 02/09), nota-se que
houve comprovação das seguintes despesas
:

Médico
-
R$

8.000,00

Inst
rumentadora
- R$
600,00

Anestesista -

R$ 2.000,00

Pós Operatório
-
R$

1.020,00

Passagem -

R$

67,95

Pós Operatório
-

R$

2.025,00

Drenagem -

R$

280,00

Total
:
R$ 13.992,95

Não há como acolher pedido de pagamento de valor por nova cirurgia, sob esse aspecto, seria condenar
o réu duas vezes
pelo mesmo fato gerador
, em vez de influir ao retorno ao status quo ante, implicaria em verdadeiro bis in idem, ensejador de enriquecimento ilícito em proveito da autora, uma vez que, através do ressarcimento, a autora obteria a nova cirurgia a título gratuito, sem dispender qualquer valor para tanto.

Nesse sentido é o entendimento do nosso egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante:
(...)
(N.U 0055261-
87.2013.8.11.
0041,
SERLY
MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018).

Por fim, não havendo comprovação documental das demais despesas desembolsadas pela autora, com a juntada de nota fiscal ou recibo, não há como deferir o pedido de pagamento de passagem, combustível e atendimento a advogada, despesas que foram relacionadas na inicial
.

A condenação deve ser restringir ao valor devidamente comprovado
documentalmene
, que soma a quantia de
R$ 13.992,95
(treze mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos).

DA RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO

Após a regular produção de prova, entendo
não ter restado comprovado a responsabilidade do Hospital São Matheus
, senão vejamos:

Em primeiro lugar, impõe-se considerar que o médico/requerido que realizou a cirurgia, além de possu
ir clínica particular própria,
não mantém qualquer relação de emprego com o Hospital ou mesmo de preposição, não sendo ainda integrante do quadro societário
da dito
Nosocómio
.

Por outro lado, não existe alegação pela autora de qualquer falha na prestação dos serviços hospitalares de hospedagem do paciente, como sua estrutura e atendimento que foram disponibilizados a requerente.

Por fim,
não restou comprovado de que o formulário individual de controle cirúrgico, preenchido pelo Hospital (Id. 57558367 – p. 16), onde anuncia que a autora realizaria uma “
lipo
” ao invés de “
lipoescultura
”, influenciou no erro médico
.

Aliás, o médico requerido
Joacir
, na própria contestação sinalizou que sabia muito bem os procedimentos que deveriam ser realizados na autora,
que somente não realizou o enxerto de gordura tirada do abdômen no glúteo, porque não acredita nesta técnica
.

Por fim,
o fato de existir um relatório cirúrgico, que não foi preenchido, de forma nenhuma teria o condão de mudar os fatos, eis que seu preenchimento somente é feito após a cirurgia já realizada
(Id. 57558367 – p. 14).

Posto isto, entendo que a ação contra o Hospital deve ser julgada totalmente improcedente
.

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE a ação contra o Hospital São Matheus
e
PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação contra o requerido
Joacir

Rodrgues
Carvalho
, para:

a)
Condená-lo ao pagamento dos danos morais à autora no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, que deve ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos incidentes a partir desta data;

b)
Condená-lo ao pagamento do dano material à autora, no valor de R$ 13.992,95 (treze mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)
, que deve ser corrigido monetariamente pelo índice INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do desembolso do valor (art. 405 do CC);

c) Considerando que a parte autora decaiu em parte mínima de seu pedido, condeno o requerido
Joacir
ao pagamento das custas do processo e
honorários
da advogada da autora, no percentual de
15% (quinze por cento
), incidente sobre o valor da condenação
.

d)
Condenar a autora ao pagamento dos honorários do advogado do requerido Hospital São Matheus em
15% (quinze por cento
), incidente sobre o valor da condenação
, contudo considerando que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça, suspendo a exigibilidade de sua obrigação, nos termos do art. 90, parágrafo terceiro, do CPC.

e) Determino que seja certificado pela secretaria deste juízo se
o valor dos honorários do perito
foram
depositados
na integralidade, caso negativo,
intime-se o requerido
Joacir
para que efetue o depósito do valor remanescente, em seguida expeça-se alvará de levantamento para pagamento do perito. Intime-se.

Transitado em julgado e nada mais sendo requerido pelas partes no prazo legal, arquivem-se os presentes autos com as cautelas de praxe.
(
...)”
(ID.
217915709
) (
g.n
.)

Pois bem.

De acordo com os
arts
. 186 e 927 do Código Civil, a configuração da responsabilidade civil pressupõe a presença de ato ilícito (negligência, imprudência ou imperícia), dano e nexo de causalidade en
tre o ato e o prejuízo alegado,
in
verbis
:

“Art. 186. Aquele que, por
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência
, violar direito e causar
dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(Vide ADI nº 7055)
(
Vide ADI nº 6792)”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
. (Vide ADI nº 7055)

(
Vide ADI nº 6792)”

O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, complementa ao estabelecer em seu art. 14 a responsabilidade objetiva para falhas na prestação de serviços, desde que demonstrados
o dano e o defeito do serviço, nos seguintes termos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I -
o
modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I -
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II -
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

§
4°
A responsabilidade pessoal dos
profissionais liberais
será apurada mediante a verificação de culpa
.”

No caso concreto,
os autos tratam de uma ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, em que a parte autora, ora Apelada, busca a responsabilização do Apelante, médico responsável pelas cirurgias estéticas de
rinoplastia
e
lipoescultura
, em razão da alegada insatisfação com os resultados obtidos, assim como do Hospital onde foi realizado o procedimento.

De início,
com bem observado pelo Juízo
a quo
, em procedimentos estéticos, a obrigação do médico é de resultado, conforme amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência. Assim, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao profissional demonstrar que não agiu com culpa, nos termos do
art.
14, §

4º, do
Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO.
CIRURGIA PLÁSTICA ELETIVA.
OBRIGAÇÃO DE RESULTADO
. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1
.
A cirurgia plástica eletiva tem natureza de obrigação de resultado
, o que atrai a presunção de responsabilidade do médico no caso de erro atestado por perícia médica,
devendo o profissional comprovar alguma excludente de sua responsabilização pelos danos causados ao paciente
. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça
reconheceu a responsabilidade do médico pelo não atingimento do resultado da cirurgia íntima realizada na paciente
. 3. O quantum da reparação dos danos morais fixado na origem, no módico valor de R$10.000,00 (dez mil reais), não se mostra excessivo ante a violação da esfera subjetiva da agravada, a justificar readequação em sede de recurso especial por desproporcionalidade. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.580.895/RO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19/8/2024,
DJe
de 2/9/2024) (
g.n
.)

A par disso
, a controvérsia reside na efetiva ocorrência de erro médico
(em relação ao resultado)
e na ausência de cumprimento das obrigações assumidas no contrato firmado entre as partes.

I
n
casu
, o laudo pericial
médico realizado em ID. 217915687 (pp. 6/11),
concluiu pela inexistência de negligência ou imperícia na execução das técnicas cirúrgicas. Contudo, o mesmo laudo não afasta completamente a ausência do
resultado
esperado, apontando falhas na documentação e ausência de registros detalhados dos procedimentos, especialmente quanto à
lipoescultura.

Ou seja, ao contrário do que quer fazer crer o Apelante, o laudo pericial não é conclusivo no sentido defendido pelo médico, uma vez que, embora afirme que não há indícios de negligência ou imperícia em relação à técnica adotada,
o laudo é categórico ao afirmar que o resultado estético não atingiu a expectativa legítima da paciente
.

Corroborando essa assertiva
, a análise das fotografias juntadas aos autos, bem como o histórico clínico,
demonstra,
à
toda
evidencia
,
que a correção esperada para o abdômen e o na
riz não foi satisfatória, tendo a
A
pelada demonstrado
, com base nas imagens d
e

“
antes
”
e
“
depois
”
, que o resultado ficou aquém do contratado, reforçando a conclusão de que o
A
pelante não cumpriu com a obrigação de resultado.

Como bem observado pela Magistrada sentenciante, q
uanto à
rinoplastia
, verifica-se que a correção
que deveria ter sido feita n
o nariz
da Apelada
não atendeu às expectativas contratadas,
ou seja, também não foi obtido o resultado esperado, conforme se vê do seguinte trecho
da fundamentação
:

“Quanto
a
plástica de nariz,
embora não se vislumbra, pelas fotos anexadas, que houve danos estéticos ou a saúde da autora,
entendo que neste caso caberia ao médico demonstrar ter adotado as regras e procedimentos recomendáveis ao caso, trazendo para os autos provas claras do que realmente foi contratado, já que a autora destaca que o requerido

deixou de cumprir com o pactuado
, qual seja: realce da harmonia facial, com o ajuste do tamanho, o
endireitamento
do dorso nasal e o estreitamento da base da ponta alargada, através de retirada do excesso das asas do nariz.

E, pelas fotos anexadas nota-se que

não houve grandes mudanças na aparência nasal, em especial o estreitamento da ponta alargada e no tamanho
.”

Do mesmo modo, n
o que tange à
lipoescultura
, restou evidenciado que o procedimento realizado configurou uma lipoaspiração simples, sem a utilização de técnicas de remodelagem corporal prevista
s para a escultura dos glúteos, fato este que
foi mencionado tanto na perícia quanto nos relatos da
A
pelada,
de novo,
demonstrando,
a ausência d
e entrega do resultado esperado,
como também constou da fundamentação da sentença recorrida:

“
Verifica-se com clareza, perceptível visualmente, a inexistência de mudança no abdômen da autora
,
aliás

quase não dá para notar que no local foi realizada uma lipoaspiração
, ofendendo a expectativa legítima da requerente, que com razão esperava um
resultado
melhor
.

O médico/requerido prometeu realizar uma
lipoescultura
,
mas não realizou
,
tal fato resta confessado pelo próprio requerido em sua contestação ao dizer
que não acredita no enxerto de gordura para aumentar o tamanho e a proporção dos glúteos
, contudo não foi isso que restou contratado
.
”

Por sua vez, o Apelante
não logrou
demonstrar que o insucesso
do procedimento médico
decorreu de fatores externos ou imprevisíveis, sendo certo que, repise-se, por se tratar de obrigação de resultado, competiria ao médico afastar a presunção de culpa, o que não ocorreu na hipótese
sub judice
, de modo que não encontro razões para modificar a sentença vergastada nestes pontos.

N
o que tange à pretensão deduzida no
recurso adesivo
,
diferentemente do que alega a parte autora,
não restou demonstrado que o
HOSPITAL
tenha contribuído diretamente para qualquer falha no
procedimento
ou que tenha descumprido seu dever de vigilância e fiscalização, por não forneceram os devidos cuidados para
na
a realização da cirurgia contratada
,
assim como não há comprovação da existência de vínculo trabalhista ou societário do médico Apelante que utilizou das estruturas daquele
nosocômio
.

Assim, constato que a
responsabilidade do
Hospital
, no presente caso, foi corretamente afastada pelo juízo de origem
, uma vez que
a instituição
se limitou
a
fornecer

a
hospedagem hospitalar, não tendo qualquer participação direta ou indireta na realização dos procedimentos cirúrgicos que ensejaram a demanda.

Não bastasse isso, também não foram produzidas provas nos autos
de falha na estrutura disponibilizada ou no serviço de hotelaria prestado, tampouco de que a eventual falha do procedimento tenha decorrido de a
lgum ato imputável ao Hospital apelado, de modo que estão igualmente ausentes
os pressupostos para o reconhecimento de responsabilidade solidária, nos termos do
art.
14, §

3º, I, do
CDC
.

Sobre a matéria,
a jurisprudência do STJ
se firmou no sentido de que,
nas ações de indenização fundadas na ocorrência de erro médico, o hospital só responde pelos danos causados, quando comprovada a culpa do profissional da medicina e houver vínculo entre ele e a instituição onde realizado o procedimento
, conforme se vê
:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL
. QUESTÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO .
(...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à
responsabilidade civil dos hospitais
, está firmada no seguinte sentido: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC);
(
ii
) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4º, do CDC
)
; e (
iii
) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde
vinculados de alguma forma ao hospital
, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC)" (
REsp
1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
28.06.2011,
DJe
de 08.09.2011) (...)”
(STJ.
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.937.242/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3ª Turma, j. 20/11/2023,
DJe
22/11/2023) (
g.n
.)

Logo, considerando que a responsabilidade objetiva dos hospitais como prestador do serviço prevista no art. 14 do CDC não é absoluta, devendo responder somente pelos danos causados aos pacientes em decorrência de defeito no seu serviço, como aqueles relativos à estadia do paciente, instalações, equ
ipamentos e serviços auxiliares, não há razão para modificar a sentença também neste ponto.

Com tais considerações, diante da
higidez
do referido laudo pericial e dos demais elementos probatórios que sustentam a conclusão do Juízo
a quo
, não há razões para reformar a sentença vergastada, que deve ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante
do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por
JOACIR RODRIGUES CARVALHO
e ao recurso
adesivo interposto por
REGIANE CHAVES CARRIJO
,
mantendo
incólume
a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos
.

Por conseguinte,
majoro
a
s
condenaç
ões
em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para
20% (vinte por cento)
, nos
termos do art. 85, §

11, do CPC,
restando suspensa, contudo, a exigibilidade
em relação à parte autora,
tendo em vista a gratuidade da justiça
concedida
(art. 98, §

3
º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024